Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-57.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800135-57.2024.8.14.0103

APELANTE: SIDNEI ALVES DOS SANTOS, JONATA SANTOS DO NASCIMENTO, LUIS MATIAS DA CONCEICAO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c art. 71 do CP) e desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação dos réus; (ii) estabelecer se a fundamentação da sentença quanto às circunstâncias judiciais da pena-base é idônea; (iii) determinar se a fração de aumento pela continuidade delitiva está em conformidade com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado e desobediência estão comprovadas pelos autos de apreensão e entrega dos bens subtraídos, e pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e dos policiais, constituindo conjunto probatório harmônico e suficiente.

4. O depoimento de vítimas e policiais, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, possui relevante valor probatório, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A valoração negativa da culpabilidade com base na presença de familiar da vítima durante o crime revela erro de classificação, pois trata-se de aspecto próprio a vetorial das circunstâncias do crime. A correção dessa classificação para outro vetor (circunstâncias) é admissível e não configura
reformatio in pejus
.

6. O abalo psicológico relatado por uma das vítimas justifica a valoração negativa do vetor consequências do crime, conforme entendimento do STJ.

7. A fração de aumento pela continuidade delitiva foi indevidamente fixada em 1/2, sendo adequada sua redução para 1/6, tendo em vista a prática de apenas dois crimes de roubo, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado e desobediência é válida quando comprovada por elementos robustos como a palavra das vítimas e depoimentos de policiais. 2. A revaloração de vetores da dosimetria da pena, sem agravamento da reprimenda, não configur
a reformatio in pejus.
3. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações reconhecidas, sendo de 1/6 quando se trata de dois crimes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, 71, 330; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.039.156/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024.; STJ, AgRg no HC n. 854.162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.810.272/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, Sidnei Alves dos Santos e Luiz Claudio Matias da Conceição Filho foram condenados a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 690 dias-multa, além de 15 dias de detenção, e Jonata Santos do Nascimento foi condenado a 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 dias-multa, além de 15 dias de detenção, todos pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, II c/c art. 71 e art. 300 do CP (ID 22339361).

Os apelantes pleiteiam a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de insuficiência de provas, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Por fim, requerem a readequação da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva (ID 22339397).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22339401), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24229693).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelantes condenados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, praticados em continuidade delitiva e desobediência, inexistindo espaço para o
pleito absolutório
.

Na espécie, a
materialidade do crime
foi comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de uma arma de fogo, tipo simulacro preta, um aparelho celular de marca sansung Galaxy, A-10, uma moto marca Honda/Bros 150, cor vermelha, placa OFS-5135, uma serra de mármore marca Skil e cinco anéis dourados (ID 22339218, pág 7) bem como pelos autos de entrega da
res furtiva
(ID 22339218, págs. 9 e 12).

Por outro lado, a
autoria dos roubos e materialidade e autoria do crime de desobediência
estão comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas, das testemunhas policiais e pela própria confissão de um dos apelantes que sob o crivo do contraditório detalharam a empreitada criminosa, conforme consignado na sentença condenatória:

A vítima Antônio Jorge Almeida de Andrade em juízo
, que
por volta das 18h40min, na vicinal localizada neste município, estava conduzindo a sua motocicleta, momento em que foi abordado por 4 pessoas, dentre ele os 3 acusados presos, apontando uma arma no rosto deste ofendido
(no relato, a vítima afirmou categoricamente que se tratava de um revólver). A vítima informou que quem apontou a arma a ele, estava com o rosto coberto por uma camisa. Os assaltantes perguntaram a vítima se ele possuía arma e ele negou. Assim, os
subtraíram os documentos, uma motocicleta e o dinheiro da vítima
. Momentos depois a consumação do crime, a vítima avistou a viatura da polícia militar e pediu para parar, contou a situação ocorrida aos Policiais Militares e estes empreenderam diligências a fim de prender os suspeitos.
Informou que enquanto estava com os policiais, foi em direção a outra vítima João Paulo e este informou que também havia sido assaltado, mediante o emprego de arma de fogo.
Informou posteriormente, que 3 pessoas foram presas na cidade de Curionópolis/PA, assim esse ofendido (Antônio Jorge) e a outra vítima, se dirigiram a delegacia de polícia. As pessoas presas e as vítimas, chegaram em sede policial concomitantemente. Afirmou
que reconheceu os pertences que lhe haviam subtraído
. Informou que em sede policial foi realizado o reconhecimento dos acusados, relatando detalhes, sendo que colocaram as 3 pessoas presas em flagrante na parede e perguntaram a vítima se as pessoas presas teriam sido a que teria cometido o crime. A vítima afirmou que reconheceu os acusados, sobretudo em razão das roupas vestidas, pois se recordou que os acusados estavam usufruindo delas no momento do assalto. O ofendido afirmou que em sede policial foi apresentada uma pistola de pressão, no entanto, afirmou categoricamente que durante o assalto, a pistola utilizada era real da cor preta, pois a arma estava apontada bem em seu rosto.
Durante o relato da vítima em juízo, afirmou que após a conduta possui muito constrangimento quando transita no local em que ocorreu o crime
.

O ofendido João Paulo Pereira Lopes em juízo
, este informou que no dia dos fatos,
por volta das 20h, estava voltando da zona rural acompanhado da sua esposa que estava grávida, quando viu 4 pessoas em sua direção
. Naquele momento a vítima informou em juízo que sabia que seria assaltado, pois viu um deles com a arma de fogo. Quando as 4 pessoas se aproximaram, a vítima estava parada na estrada, tentando consertar o veículo (motocicleta), afirmou neste momento estava com o “flash” (luz/lanterna do aparelho) ligado, quando
as 4 pessoas anunciaram o assalto e apontaram a arma na cabeça da vítima
, neste momento um dos assaltantes perguntou o motivo da moto não estar funcionando, e o ofendido falou que há pouco tempo havia caído e que estava com a sua mulher grávida, após isso, os assaltantes relataram “não quero saber, isso é um assalto!” Durante o depoimento, a vítima afirmou categoricamente que a arma utilizada se tratava de uma arma de verdade. Após isso,
os assaltantes subtraíram do ofendido o celular de propriedade da esposa dele a chave da moto, e tentaram subtrair a moto da vítima, mas por questões de falha mecânica do veículo, os 4 sujeitos não conseguiram, após isso, foram embora.
Posteriormente ao roubo,
informou que encontrou a outra vítima (Antônio Jorge Almeida de Andrade), dentro a viatura da polícia e outra pessoa que também informou ser vítima de tentativa de assalto.
Quando a vítima chegou à delegacia de polícia, disse que reconheceu as 3 pessoas que assaltaram, e afirmou categoricamente que reconheceu todos em razão das roupas, pois ainda estavam com as roupas que utilizaram na hora do roubo, ressaltou que já os reconheceu bem no momento da chegada dos réus na delegacia de polícia.
Em sede policial reconheceu o celular da esposa que foi subtraído
e informou que em sede policial não havia arma.

A testemunha, Clovis Oliveira Silva (Policial Militar).
Este informou em juízo que se recorda dos fatos, e que os réus haviam cometido o crime de roubo no município de Eldorado dos Carajás e se dirigiam ao município de Curionópolis, diante disso, acompanharam os suspeitos, sendo 4 em uma moto. Neste momento,
a testemunha informou que deu a ordem de parada, todavia, os acusados não atenderam a ordem da polícia militar, quando os réus se dirigiram para uma zona de matagal e vieram a cair, neste momento a polícia interceptou 3 pessoas e que estes se renderam, enquanto o outro acusado se evadiu
. Informou que
foi apreendido uma moto, um simulacro de arma de fogo e outra coisas, mas não recordou dos demais objetos apreendidos
. Afirmou que quando chegou em sede policial junto com os acusados, a vítima estava no local e afirmou categoricamente que a vítima reconheceu os réus.

A testemunha. Elivelton da Silva (Policial Militar).
Este informou em juízo que se recorda dos fatos. Disse que no dia em questão estava com a guarnição da polícia militar e recebeu a informação de que os acusados estavam indo em direção a cidade de Curionópolis/PA e informou que estavam indo em direção à Eldorado dos Carajás/PA para realizar a interceptação, quando
se depararam com os indivíduos conduzindo uma moto com as características que haviam repassado. Assim, fizeram o acompanhamento, e ouviu um disparo em direção a viatura, e para repelir a injusta agressão o sargento disparou e informou que deram a ordem de parada, mas os indivíduos ignoraram, momento em que estes indivíduos entraram para o mato e caíram da moto
. Disse que um dos indivíduos conseguiu fugir. Prenderam os restantes e conduziram a delegacia de polícia.
Afirmou que quando chegou as vítimas estavam no local, o dono da moto e dono de um telefone, e corroborou que as vítimas reconheceram os assaltantes e os objetos subtraídos
.

A testemunha, Raimundo da Conceição Souza (Policial Militar).
Este informou que o tenente ligou para testemunha se dirigir a estrada a fim de interceptar os acusados um roubo realizado em Eldorado dos Carajás. A testemunha se dirigiu com mais 2 policiais militares, em dado momento,
avistaram 4 indivíduos conduzindo uma motocicleta e deram a ordem de parada, e os indivíduos que estavam na moto não obedeceram, momento em que um dos assaltantes efetuou um disparo, e para repelir a agressão, a testemunha disparou de volta, quando os indivíduos foram para o matagal e interceptaram 3 pessoas
. Informou que
com os acusados foi apreendida uma mochila com vários itens, se recordou de celular, roupas, um simulacro de arma de fogo
.

O acusado, Sidnei Alves dos Santos e este confessou os fatos
. Informou que no dia em questão, havia supostamente ingerido substancia ilícita entorpecente, quando chegaram os demais réus Luiz e Jonata e outro rapaz conhecido como “baixinho” e perguntaram a Sidinei se queria roubar. De início o réu recusou, mas posteriormente foi com os demais.
Afirmou que o réu Jonata estava com um simulacro de arma, e que ele anunciou o assalto, enquanto o réu Luís subtraía os pertences da vítima, pegando a chave, celular, documentação da moto, o réu confessou que o dinheiro ficou no bolso dele. No momento do roubo, confessou que os assaltantes falaram para a esposa de uma das vítimas, desbloquear o celular. Após isso, saíram em direção ao KM 30 (município de Curionópolis/PA). Informou que depois foram capturados pela polícia e encaminhados a delegacia de Eldorado dos Carajás
. Afirmou que reconheceu a vítima dona da motocicleta subtraída. Confirmou que a pessoa que utilizava a máscara no momento do roubo era o réu Luiz, cunhado dele e quem apontou a arma foi o Jonata.

O réu, Jonata Santos do Nascimento, este confessou parcialmente os fatos da inicial acusatória
. Disse que no dia em questão estava com os demais réus,
houve a subtração de uma motocicleta de marca Broz preta de uma das vítimas. Posteriormente, subtraíram o celular de outro ofendido e seguiram em direção a Curionópolis/PA
. Informou que a pessoa que estava com a arma era o outro que fugiu, conhecido como “baixinho”,
informou que não estava com arma e sim, um simulacro.
Disse que ninguém estava de máscara e todos estava com os rostos descoberto. Informou que posteriormente foram presos e encaminhados a delegacia de polícia, lá encontraram as vítimas.

O acusado, Luiz Cláudio Matias da Conceição Filho, que se recordava vagamente, e que integrava o movimento sem-terra
. No dia em questão, informou que foi buscar algumas ferramentas.
Disse que não tem total lembranças do assalto, mas disse que o “baixim” (outro comparsa que estava com eles) abordou um senhor que conduzia a motocicleta e subtraiu
. Disse que no momento não sabia que estava sendo um roubo.
Se recorda que houve a subtração da motocicleta de marca/modelo Broz, cor preta, mas de celulares e outros pertences subtraídos, não se recorda
. Posteriormente foram em direção para Curionópolis/PA.
Disse que a arma era um simulacro
. Afirmou que quando chegou na delegacia, o ofendido o qual a moto havia sido subtraída, estava na delegacia de polícia. (ID 22339361)

Como se vê, além dos elementos constitutivos do crime de roubo, restou devidamente demonstrado nos autos que os acusados desobedeceram à ordem legal de parada emanada por agentes da autoridade policial.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, firmou orientação no sentido de que "a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal" (STJ,
AgRg no REsp n. 2.039.156/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/5/2025).

Ante o quadro, verifica-se que as declarações das vítimas estão em harmonia com os depoimentos testemunhais, compondo um conjunto probatório firme, coerente e convergente quanto à materialidade e à autoria delitiva. Assim, o magistrado sentenciante, na qualidade de destinatário da prova e observando o princípio do livre convencimento motivado, formou juízo seguro quanto à existência de elementos suficientes para a condenação dos réus.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Sendo assim, a prática dos delitos pelos recorrentes foram devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova judicializada, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, nos termos da jurisprudência da Corte Especial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sob outro enfoque, os recorrentes pleiteiam a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, ao argumento de que a sentença apresentou fundamentação inidônea para a exasperação das circunstâncias judiciais, notadamente quanto às vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, exasperadas pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Culpabilidade
exacerbada à espécie delitiva, uma vez que o réu ao praticar a conduta contra a vítima João Paulo Pereira Lopes, cometeu o crime na presença da esposa do ofendido que estava grávida, demonstrando o grau imenso de reprovabilidade da conduta perpetrada;

As consequências do crime
, também deverão ser valoradas negativamente, uma vez que a conduta do réu deixou um abalo psicológico na vítima Antônio Jorge Almeida de Andrade, uma vez que este ofendido informou em juízo que possui o sentimento de constrangimento toda vez que passa pelo local do crime (ID 22339361, pág. 25)

À vista da motivação
supra
, constato equívoco na valoração negativa da culpabilidade, pois o fundamento utilizado — prática do crime na presença de familiares da vítima — não se refere à maior reprovabilidade da conduta em si, mas às
circunstâncias do crime
(v.g. TJMS,
ApCrim n. 0000258-30.2020.8.12 .0800
, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 1ª Câmara Criminal, j. 25/03/2021). Nessa linha, tratando-se de fato já valorado negativamente na sentença, mas incorretamente classificado, a correção não configura reformatio
in pejus
, motivo pelo qual promovo apenas o reenquadramento da fundamentação para negativar a vetorial das circunstâncias do crime, mantida a exasperação da pena-base.

Nesse particular, observo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “não implicam '
reformatio in pejus
' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença” (STJ,
REsp n. 2.058.970/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/8/2024)

Além disso, “o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor
consequências do crime
” (STJ,
AgRg no HC n. 854.162/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025), como se deu na espécie.

Por fim, quanto à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da
continuidade delitiva
, verifica-se que o magistrado sentenciante a fixou no patamar de 1/2, com fundamento na reiteração delitiva.

Contudo, referida fração diverge da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que restaram reconhecidos apenas dois crimes de roubo, circunstância que impõe a aplicação da fração mínima prevista no ordenamento (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.810.272/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025).

Diante disso, impõe-se a readequação da fração de aumento para 1/6, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Erigidas tais premissas, passo à readequação da pena imposta aos recorrentes, exclusivamente na terceira fase da dosimetria, e tão somente em relação ao crime de roubo majorado, praticado em continuidade delitiva (duas vezes). Assim, fixo as reprimendas definitivas nos seguintes termos:

a)
SIDNEI ALVES DOS SANTOS
: 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa; no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;

b)
JONATA SANTOS DO NASCIMENTO
: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;

c)
LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO
: 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa; no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;

No tocante ao delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), mantenho a reprimenda fixada na sentença, correspondente a 15 dias de detenção e 10 dias-multa, aplicada de forma equânime a todos os acusados.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025